Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação de pena. Decreto 12.338/24. Requisitos. Crimes impeditivos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante cumpriu os requisitos para indulto e comutação da pena, com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
III. Razões de decidir
3. Para indulto pleno e comutação de pena, com fundamento no Dec. 12.338/24, exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
4. Em decreto de teor idêntico (Decreto 11.302/22) decidiu o c. STF (SL 1698 MC-Ref), e o e. STJ passou seguir esse entendimento, que “o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas” (AgRg no HC n. 890.929/SE, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).
5. Se na data relevante do decreto, em 25.12.24, o apenado não cumpriu 2/3 (dois terços) das penas dos crimes impeditivos – cometidos ou não em concurso com o crime comum -, não se concede indulto ou comutação da pena do crime comum.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.338/24.